Tribunal: TJES
Processo: 5000500-87.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-87.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE XAVIER DE FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contratado de ente público municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o direito ao pagamento pelos serviços prestados no valor de R$ 6.018,38, mas julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais. O Apelante sustentou que a mora no pagamento, teria lhe causado sofrimento psicológico, frustração profissional e abalo à dignidade, pleiteando a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a mora da Administração Pública no pagamento de contrato administrativo é, por si só, suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral exige demonstração concreta de lesão à esfera extrapatrimonial do indivíduo, sendo insuficiente a mera frustração, aborrecimento ou prejuízo econômico decorrente do inadimplemento contratual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples inadimplemento contratual, inclusive pela Administração Pública, não configura, por si só, dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias excepcionais que violam direitos da personalidade.

5. No caso concreto, embora reconhecido o inadimplemento do contrato, a recusa inicial de pagamento baseou-se em controvérsias técnicas quanto à conformidade da obra, não sendo constatada conduta dolosa, vexatória ou atentatória à dignidade do Apelante.

6. Não houve comprovação de exposição pública, humilhação ou violação de direitos da personalidade que extrapolassem os limites do inadimplemento financeiro, já reparado pela condenação material, com correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O mero inadimplemento contratual por parte da Administração Pública, mesmo que prolongado, não configura, por si só, dano moral indenizável. A reparação extrapatrimonial exige demonstração de ofensa concreta e grave à esfera dos direitos da personalidade, distinta do prejuízo econômico decorrente do descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; TJDFT, Apelação Cível 0005662-94.2015.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.02.2019; TJES, Apelação Cível 0031373-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ XAVIER DE FARIAS

contra a sentença de ID 14069195
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos
da inicial, para condenar o ente público municipal
ao pagamento de R$ 6.018,38 (seis mil e dezoito reais e trinta e oito centavos) a título de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, mas julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

N
as razões recursais, o Apelante alega, em síntese:
(I)

que
“
prestou serviço de forma regular, não recebeu qualquer valor, e permaneceu nessa situação por mais de três anos, sendo ignorado pela Administração
”;
(II)
“
recorrente sofre até hoje com o fato de ter ficado sem sua remuneração durante o tempo do serviço prestado e, inclusive, até os dias de hoje
”;
(III)
que a “
conduta omissiva do Município ensejou dano não apenas material, mas também moral, pois o Apelante ficou privado de remuneração devida por longo período
”. Assim, r
equereu a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, ou valor a ser arbitrado.

C
ontrarrazões no ID 14069201, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a título de esclarecimentos processuais, destaca-se que
o Apelante
ajuizou a presente demanda relatando sua participação, no ano de 2020, em Chamada Pública (Ata nº 009/2020 – ID 14069137) relativa ao Processo Administrativo nº 09737/2020, que culminou na formalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 098/2020 (Doc. 02, ID 14069138)
com o Município de Piúma
. O objeto contratual consistia na manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em prédios públicos, incluindo serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

O Autor alegou ter executado os serviços de pintura e construção de uma cobertura/telhado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança, no município de Piúma, conforme Ordem de Serviço nº 015/2020 (ID 14069139), totalizando o valor de R$ 6.018,38. Após a conclusão da obra, em 17/08/2021, protocolou requerimento de pagamento dos serviços prestados (ID 14069140), sendo, contudo, surpreendido com a protelação do Município e, posteriormente, com pareceres e avaliações técnicas negativas a respeito do serviço executado (Doc. 05, ID 14069141).

Aduziu que a fiscalização da obra era dever do ente municipal, nos termos das Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira do contrato, mas que não houve qualquer acompanhamento técnico durante a execução dos serviços.

Assim, requereu a condenação do ente público municipal no pagamento do valor de R$ 6.018,38 (seis mil e dezoito reais e
trinta
e oito centavos) pela prestação do serviço, bem como indenização por danos morais.

A r. Sentença (ID 14069195) julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o Município ao pagamento de R$ 6.018,38, devidamente corrigido, e improcedente o pedido de danos morais, sob o entendimento de que "
o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais
", e que não houve demonstração de conduta vexatória ou humilhante por parte do Município.

Pois bem
.
A questão central do presente recurso reside em determinar se a mora da Administração Pública no pagamento de um contrato administrativo, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Sabe-se que o dano moral representa um prejuízo de natureza imaterial, pois afeta diretamente a higidez psíquica da vítima,
a partir da violação de direitos da personalidade
. Nesse sentido, leciona Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

A jurisprudência pátria, orienta no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de gerar dano moral. Para que haja tal reparação, é imperioso que o descumprimento da obrigação venha acompanhado de circunstâncias excepcionais que efetivamente
infrinjam
a dignidade, a honra, a imagem ou a intimidade da pessoa, extrapolando os limites do mero dissabor ou aborrecimento inerente às relações negociais, especialmente aquelas que envolvem a Administração Pública, que possui peculiaridades próprias em seu regime de contratação e pagamentos.

Nesse sentido, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, que o “
simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
.” (STJ – AgInt no REsp: 2054389/PB, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 04/03/2024,
Terceira Turma
, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Na mesma orientação, têm decidido os demais Tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n . 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais .
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas. As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05.2020. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 04/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO.
DANO MORAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias . Preliminar afastada. 2. Os serviços de saúde prestados por hospital da rede privada contratado, derivado de contrato administrativo, devem observar os parâmetros de preços estabelecidos na Resolução 29/2005 do Conselho de Saúde do Distrito Federal, alterada pela Resolução 34/2009. 3 . O ente público, ao realizar uma despesa, deve observar os procedimentos legais, em especial, aquele previsto na Lei nº 4.320/64, artigos 58 e seguintes, que diz que a despesa pública deve ser primeiramente empenhada, depois liquidada, e ao final, paga. 3.1 . O Distrito Federal deve ser condenado a indenizar o hospital particular quando há débitos incontroversos em aberto, além da prova documental apresentada, devidamente auditada e revisada pela Administração Pública. 4. O saldo inadimplido e devido deverá ser objeto de liquidação de sentença em face do grande volume documental e do acertamento sobre os precisos valores em aberto pela Fazenda, em relação a cada um dos pacientes atendidos no hospital apelante. 5 . AAdministração Pública não está autorizada a reter pagamentos por serviços já executados sob alegação de que o ente público encontra-se com dificuldades financeiras, especialmente quando considerado que houve a efetiva prestação do serviço e o inadimplemento financeiro, sob pena de enriquecimento ilícito, princípio que também incide sobre as relações com o Poder Público.
6. O mero descumprimento contratual não acarreta compensação por danos morais, uma vez que os aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato constituem natural reação a incômodos que decorrem da vida em sociedade.
7 . Inversão da sucumbência. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada . Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-DF 20150110263699 DF 0005662-94.2015 .8.07.0018, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 13/02/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2019)

Tal premissa é crucial para evitar a banalização do instituto e garantir que a reparação moral seja destinada a proteger os bens jurídicos da personalidade, e não a compensar meros dissabores ou frustrações negociais, os quais já são objeto de recomposição na esfera material.

No caso em análise, o Apelante fundamenta o pedido de indenização por danos morais em alegações de “f
rustração, humilhação, atordoamento e prejuízo emocional
” (Petição Inicial, ID 14068432, p. 11), bem como em “
insegurança econômica, frustração de expectativas legítimas e desrespeito institucional
”, que teriam comprometido sua “
dignidade como profissional e cidadão
” (ID 14069198, p. 5). Contudo, não demonstrou de forma concreta qual direito da personalidade foi violado, nem de que modo a conduta do Município ou de seus representantes, para além do mero atraso no pagamento, teria gerado lesão extrapatrimonial relevante.

A frustração pela demora no recebimento de valores e os aborrecimentos oriundos de uma disputa contratual, ainda que com a Administração Pública, caracterizam essencialmente prejuízos patrimoniais. O ordenamento jurídico já prevê mecanismos de recomposição, como a condenação ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção monetária e juros de mora, como estabelecido na sentença. A reparação moral, para ser devida, exige uma ofensa autônoma e grave à esfera extrapatrimonial, que transcenda a recomposição material.

Ressalte-se que, embora tenha sido reconhecido o inadimplemento contratual do Município, a recusa inicial do pagamento decorreu de controvérsia quanto à qualidade e conformidade da obra, conforme parecer técnico da Secretaria de Obras. Ainda que a perícia judicial tenha relativizado tais falhas e apontado corresponsabilidade da Administração pela ausência de projeto e de materiais adequados, havia substrato técnico para a divergência, não configurando mero descaso ou conduta deliberadamente ofensiva à honra do contratado.

As fotografias, relatórios técnicos e o próprio laudo pericial judicial evidenciam que a disputa envolvia aspectos de execução da obra e divergência técnica, e não tratamento vexatório, exposição pública ou conduta dolosa de desrespeito. A complexidade fática, portanto, afasta a configuração automática de dano moral pelo inadimplemento contratual.

É certo que sentimentos de frustração e angústia podem acompanhar qualquer descumprimento contratual, especialmente quando há demora no pagamento. Todavia, para ensejar reparação extrapatrimonial, tais sentimentos devem decorrer de efetiva violação a direito da personalidade, distinta do mero prejuízo econômico. No caso, a condenação material já recompõe o patrimônio do Apelante, assegurando atualização monetária e juros compensatórios pela mora. Não há elementos nos autos que evidenciem dolo do Município em
ofender
a imagem ou honra do contratado, tampouco situação vexatória ou constrangimento público que ultrapasse o mero dissabor de litigar para receber valores devidos.

O argumento do Apelante de que os valores recebidos destinam-se ao sustento familiar, embora sensível, não é suficiente para caracterizar violação à dignidade em sua vertente extrapatrimonial. Trata-se de consequência econômica diretamente relacionada ao inadimplemento contratual, já compensada pela condenação material e seus consectários legais. A dignidade da pessoa humana, valor fundamental, exige prova de violação concreta ao patrimônio moral, o que não se verificou.

Assim, a sentença, ao julgar improcedente o pedido de danos morais, aplicou corretamente o direito ao caso, distinguindo de modo preciso os prejuízos patrimoniais das alegadas lesões à personalidade, cuja comprovação não restou evidenciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico do Município (pedido de danos morais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.